Tribunal: TJPA
Processo: 0005391-84.2017.8.14.0062
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0005391-84.2017.8.14.0062

RECORRENTE: WANDERSON FEITOSA WATRAS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL
DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II, C/C ART. 14, II, C/C ART. 29, DO CPB). INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEFESA. IMPRONÚNCIA
. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA. NÃO ACOLHIMENTO. INDÍCIOS SUFICIÊNTES DE AUTORIA PRESENTES.
PRONÚNCIA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

1.
A sentença de pronúncia tem cunho eminentemente declaratório e encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo de mérito. Dessa forma, não é necessário que haja prova cabal quanto à autoria delitiva, bastando a presença de indícios suficientes de autoria, apoiados no acervo probatório.

2. Recurso conhecido e improvido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de julho de 2024
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005391-84.2017.8.14.0062

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DE TUCUMÃ/PA

RECORRENTE(S): WANDERSON FEITOSA WATRAS (ADV. RONALDO ROQUE TREMARIN – OAB/PA 18.142)

RECORRIDO(AS): JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DESEMBARGADOR
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Wanderson Feitosa Watras
em face da decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que o pronunciou nos termos do artigo 121, § 2º, II, c/c artigo 14, II, c/c artigo 29 do Código Penal,

a fim deque seja submetido a julgamento pelo E. Tribunal do Júri.

Depreende-se da
denúncia
que fora oferecida em 07 de junho de 2017 (id. 18376983):

“no dia 21/05/2017, a vítima estava em sua casa, quando dois indivíduos chegaram na casa da testemunha Antonio e perguntaram onde Walet morava. Momento em que Antonio mostrou onde era a casa de Walet. O senhor Antonio observou a vítima e o tal homem do lado de fora da casa. No entanto, após alguns minutos ouviu a vítima gritar pedindo socorro e presenciou quando os dois homens que haviam lhe perguntado pela vítima, estavam golpeando-a com faca. em certo momento os indivíduos observaram que Antonio estaria observando, saíram em direção a motocicleta para fugir, porém esta não funcionou. O indivíduo que havia golpeado a vítima, jogou a faca no mato e fugiu para rumo ignorado, ficando o outro homem que foi mantido no local por Antonio até a chegada da polícia”

A denúncia foi recebida dia 26/06/2017 (id. 18376983, p.1).

A sentença foi prolatada dia 15/07/2022 (id. 18377080).

Inconformado, a defesa do réu, interpôs Recurso em Sentido Estrito (id.18377084, p. 1/11), no qual pleiteia a reforma da sentença, a fim de que o réu seja impronunciado, alegando a ausência de provas de autoria delitiva.

Em suas Contrarrazões, o Ministério Público de primeiro grau pugnou pelo conhecimento e denegação do recurso (id.18377097).

Em sede de retratação, o Juízo sentenciante entendeu pela manutenção da decisão (id. 19044006, p. 1).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (id. 19407303).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém, ..... de julho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

1. ADMISSIBILIDADE:

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Sendo assim, passemos a análise do mérito.

2. MÉRITO:

2.1. DA SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A PRONÚNCIA

A defesa do recorrente pugna pela sua impronúncia, arguindo que não há provas suficientes de autoria nos autos do processo.

Saliento, não caber provimento tal pleito
. Vejamos.

Inicialmente, é oportuno mencionar que no procedimento dos crimes de competência do Tribunal do Júri, estruturado de forma bifásica ou escalonada, a pronúncia constitui decisão de natureza interlocutória, que encerra a primeira fase procedimental, concluindo pela admissibilidade da acusação e autorizando, assim, que seja o acusado submetido a julgamento em plenário.

Nessa esteira, nos termos art.
413
do
Código de Processo Penal
, para pronunciar o réu e levá-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri, o Juízo sentenciante precisa estar convencido da materialidade delitiva e vislumbrar a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, ou seja, de que há indícios de que o réu tenha praticado ou participado do delito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO PROFERIDA LIMINARMENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

2. A decisão de pronúncia reclama, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, a indicação de indícios mínimos de autoria, porquanto nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, não sendo imprescindível a certeza da prática delitiva, a qual é exigível somente para a sentença condenatória.

(AgRg no HC n. 891.963/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

No presente caso, a partir da análise das provas carreadas autos do processo, é possível constatar a presença dos pressupostos legais para a decisão de pronúncia.

Nessa linha, a materialidade do crime de homicídio resta comprovada por meio do
Boletim de Ocorrência Policial (id. 18376982); Auto de Exame de Corpo de Delito (id. 18376982); e Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (id. 18376982).

Outrossim, há indícios suficientes que o recorrente concorreu para a prática do crime de homicídio qualificado, o que pode ser verificado a partir dos depoimentos testemunhais prestados tanto na fase inquisitorial quanto em juízo. Vejamos:

O policial civil, WALDEMIR ROMULO BRITO DA SILVA, declarou em juízo (id. 18377003 ao id. 18377005):

(...) que foi acionado e chegando no local se deparou com Antonio que é primo da vítima, segurando Wanderson; que Antonio havia lhe dito que Leonardo tinha jogado a faca no mato e fugiu. Que fez procura e achou a arma do crime; que fez diligências, mas não achou Leonardo(...)

O Sr. ANTONIO CARLOS LUIZ, testemunha ocular e primo da vítima, declarou tanto em sede policial (id. 18376982, p. 9/10) quando em juízo (id’s. 18377008 a 18377010):

“que é tatuador e que tem um estúdio na casa da mãe dele; que ele chegou lá procurando pelo Walet; que ele indicou onde era a casa do Walet; que o rapaz foi lá e que depois de um minuto só ouviu o primo gritar; que foi lá e o rapaz tava esfaqueando o primo dele e Wanderson estava lá próximo; que ele já chegou na hora que o rapaz tava retirando a faca do primo dele e que perguntou “o que é isso?”; que eles foram rumo a moto mas a moto não pegou; que quem esfaqueou jogou a faca no mato e Wanderson voltou para a direção da casa da vítima e ele junto a mais um conhecido seguraram Wanderson e chamaram a polícia.”
(depoimento em juízo)

Em um trecho de seu depoimento em sede policial, o réu alegou:

“estava bebendo com Leonardo; que Leonardo lhe disse que Walet teria lhe furtado um dinheiro e dois celulares e que ele estava com muita raiva de Walet; que Leonardo chamou ele para ir até a casa de Walet para conversar e que ele foi em sua motocicleta (...)”

Nesse contexto, em que pese a negativa do acusado em juízo, observa-se que as provas constantes nos autos demonstram que há indícios suficientes de autoria em se desfavor. Ademais, nesta fase, vigora o princípio"
in dubio pro societate "
. Logo, eventuais controvérsias sobre a coautoria ou não do recorrente devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, posto que é o órgão competente para julgar a causa.

Desse modo, presentes indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, a decisão de pronúncia deve ser mantida inalterada, a fim de que o recorrente seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Portando, pelo exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, ..... de julho de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 13/08/2024